Tribunal: TJMT
Processo: 1003956-31.2024.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003956-31.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALEX ARRUDA MARQUES - CPF: 049.908.141-26 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1003956-31.2024.811.0051

APELANTE: ALEX ARRUDA MARQUES

APELADO: BANCO PAN S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. REJEITADAS. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA E INFORMADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES POR AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Alex Arruda Marques contra sentença da 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato bancário, ajuizada em face do Banco Pan S/A. A sentença limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado, determinou a restituição simples de valores indevidamente descontados e fixou sucumbência recíproca, com honorários em 10% sobre o proveito econômico, sendo suspensa a exigibilidade quanto ao autor, beneficiário da justiça gratuita. O recurso busca a declaração de nulidade da tarifa de registro do contrato e do seguro prestamista, além da restituição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança da tarifa de registro do contrato; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na contratação do seguro prestamista, por ausência de transparência ou venda casada; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos, à luz da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da tarifa de registro do contrato é lícita quando pactuada de forma clara, destacada e acompanhada de demonstração da ciência do consumidor, inexistindo prova de onerosidade excessiva ou abusividade.

A contratação do seguro prestamista é válida e eficaz quando há cláusula contratual específica e manifestação de vontade do consumidor, ainda que em contrato de adesão, não configurando venda casada.

A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados exige comprovação de má-fé da instituição financeira, sendo devida apenas a restituição simples na hipótese de cobrança indevida decorrente de controvérsia contratual de boa-fé.

A sentença deve ser mantida em sua integralidade, com adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais, fixando-se a responsabilidade em 80% ao apelante e 20% ao banco recorrido, mantendo-se os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tarifa de registro contratual não é abusiva quando pactuada expressamente e ausente prova de onerosidade excessiva.

O seguro prestamista é válido se contratado de forma livre, consciente e destacada, não configurando venda casada.

A repetição de valores indevidamente pagos só é cabível em dobro quando comprovada a má-fé da instituição financeira, sendo devida, na ausência desta, a restituição simples.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CC, art. 157; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC no 10000210327110001, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 10a Câmara Cível, j. 23.03.2021, pub. 29.03.2021.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003956-31.2024.811.0051

APELANTE: ALEX ARRUDA MARQUES

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ALEX ARRUDA MARQUES
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Vara 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato,
ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para limitar a taca de juros remuneratórios na taca média de mercado, para condenar a parte requerida a restituição na forma simples dos valores descontados indevidamente, além de condenar as partes em sucumbência recíproca, calculados em 30% (oitenta por cento) a instituição financeira, e 70% (vinte por cento) a parte autora, fixado no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Registro do Contrato, bem como a nulidade da contratação do Seguro Prestamista, além de requerer a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, diante da alegada má-fé da instituição financeira.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 312893391, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não houve o recolhimento do preparo, uma vez que a parte autora faz benesses da assistência judiciária, conforme certidão id. 314486892.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
PRELIMINARES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL

A parte apelante ter suscitado as preliminares de ofensa ao princípio da boa-fé e da ausência de transparência contratual, a matéria diz respeito claramente ao mérito recursal, ou seja,
“o conteúdo mesmo da pretensão recursal, visando à reforma, à invalidação, à integração e ao esclarecimento do provimento impugnado”
[ASSIS,Araken, Manual dos Recursos, 10a edição, RT,p. 152].

Assim sendo, com o devido respeito à estratégia recursal adotada pela parte, não se trata de matérias preliminares, mas sim de fundamentos jurídicos do pedido de revisão contratual. Por essa razão, serão analisadas no corpo do mérito, de forma integrada à apreciação da exclusão das tarifas contratuais questionadas.

Dessa maneira, constata-se que as questões preliminares suscitadas pela parte apelante, por se confundirem com o próprio mérito da demanda.

Portanto,
rejeito
as preliminares suscitadas.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ALEX ARRUDA MARQUES
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Vara 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato,
ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para limitar a taca de juros remuneratórios na taca média de mercado, para condenar a parte requerida a restituição na forma simples dos valores descontados indevidamente, além de condenar as partes em sucumbência recíproca, calculados em 30% (oitenta por cento) a instituição financeira, e 70% (vinte por cento) a parte autora, fixado no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação do financiamento firmado entre as partes, quanto à legalidade na cobrança da Tarifa de Registo do Contrato, do seguro prestamista e da possível repetição do indébito em dobro.

Pois bem.

A apelante questiona a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, no importe de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), alegando suposta abusividade.

Todavia, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer elemento que demonstre a desproporcionalidade dos valores cobrados ou que evidencie a ocorrência de onerosidade excessiva em desfavor do consumidor.

Ademais, vale registrar que a jurisprudência é sólida no sentido de que não há ilegalidade se devidamente pactuada no contrato.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - TARIFA DE CADASTRO - RELACIONAMENTO PREEXISTENTE - ILEGITIMIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CRITÉRIO OBJETIVO - EMPRÉSTIMO DE ALTO RISCO - IRRELEVÂNCIA. A cobrança da tarifa de cadastro é ilegítima, se preexistente relacionamento entre as partes. São abusivos os juros remuneratórios cobrados em percentual superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo esse critério objetivo que não é afastado pelo fato de se tratar de empréstimo de alto risco ("crédito para negativado"), uma vez que incidente em tais casos a teoria dos atos próprios em desfavor do fornecedor e a necessidade de tutela da hipervulnerabilidade em benefício do consumidor, que atua, ainda, sob lesão (art. 157, CC). (TJ-MG - AC: 10000210327110001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2021)

Ademais, convém destacar que as tarifas estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, senão vejamos:

Assim, diante da inexistência de qualquer prova concreta de desproporcionalidade ou onerosidade excessiva, e considerando que a tarifa em questão foi expressamente pactuada de forma clara e destacada no instrumento contratual, não há que se falar em abusividade na cobrança, razão pela qual afasto a alegação deduzida pela apelante.

SEGURO PRESTAMISTA

A parte apelante insurge-se contra a cobrança de valor atinente ao seguro prestamista, reputando-a abusiva por ausência de opção contratual ou suposta imposição unilateral do serviço pela instituição financeira. No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre pontuar que a contratação de seguro prestamista, por si só, não configura prática abusiva, tampouco é vedada pelo ordenamento jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que a contratação do seguro é válida e eficaz, desde que haja cláusula contratual específica e expressa prevendo sua contratação, bem como demonstração da manifestação de vontade do consumidor, ainda que no contexto de contrato de adesão.

É de se destacar que o BANCO PAN S/A juntou proposta de adesão (id. 312893368 – pág. 16/20) assinada eletronicamente pelo autor, em documento apartado, contendo todas as informações obrigatórias, inclusive opção de contratar com outra seguradora. Tais elementos afastam a configuração de venda casada, pois demonstram que a contratação foi autônoma, livre e informada (CDC, art. 39, I).

O contrato colacionado aos autos demonstra que o seguro prestamista foi contratado expressamente, com discriminação do valor cobrado, o qual foi incluso no custo efetivo total da operação, sendo este elemento informado previamente ao contratante, o que afasta a alegação de surpresa ou onerosidade excessiva.

Importante registrar que não há, no contrato, qualquer cláusula que condicione a liberação do crédito à contratação exclusiva do seguro com a seguradora indicada pela instituição financeira, tampouco prova de que o consumidor tenha requerido a contratação de seguro diverso e teve seu pedido recusado.

Assim, afasta-se a alegação de ilegalidade na contratação do seguro prestamista, por inexistência de prova quanto à suposta imposição unilateral da avença ou falta de transparência.

Do mesmo modo, não há que se falar em repetição de indébito em dobro, porquanto ausente prova de má-fé na conduta da parte requerida, sendo cabível, se for o caso, apenas a restituição simples dos valores eventualmente pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a sentença proferida em primeiro grau se mostra correta em seus fundamentos e dispositivo, não merecendo qualquer reforma.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em razão da manutenção integral do édito sentencial e do desprovimento do recurso da instituição financeira, reformo a distribuição dos ônus sucumbenciais, fixando a responsabilidade em 80% (oitenta por cento) a parte Apelante e 20% (vente por cento) ao Banco Apelado, nos termos do art. 86 do CPC, e mantenho os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, ressalvada a suspensão da exigibilidade da parte autora ora apelante em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025